Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714466-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO, ELISA CAROLINO MACHADO AGRAVADO: GABRIELLA COSTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, recebido pela decisão monocrática ID 36436927 como agravo de instrumento interposto por FELIPE CAROLINO MACHADO e ELISA CAROLINO MACHADO face a decisão que determinou a suspensão da CNH dos executados. Alegam os agravantes que não possuem condições de realizar o pagamento da dívida. Também assinalam o “excesso de execução” face a existência de valores bloqueados que não foram penhorados. Desse modo, argumentam que a suspensão da CNH resultará em limitações para exercerem as suas atividades laborais, uma vez que estão desempregados, e fazem “bicos” como vendedores autônomos, sendo que as vezes dirigem veículos para entrega de mercadorias por outras empresas. Destacam que a medida atípica de suspensão da CNH não resulta eficácia na garantia do pagamento do débito enquanto que, por outro lado, acarreta prejuízos na tentativa de exercer atividade profissional, afrontando as suas condições para alcançar o mínimo existencial, de modo que configura desarrazoada restrição dos direitos individuais, além de ofender o princípio da menor onerosidade para o devedor. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ), sendo que a decisão ID 35091444 recebeu o mandado de segurança como agravo de instrumento. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Desde já, não prospera a tese dos agravantes de excesso da execução face a existência de R$ 241,84 bloqueados via Bacenjud sem que a parte adversa tenha pleiteado a sua penhora. Isso porque a quantia é insuficiente para o pagamento integral da dívida (R$ 2.010,07), de modo que não há óbice para que a parte exequente apresente outros pedidos nos autos. Adiante, mostra-se essencial sintetizar o curso processual. No caso, trata-se de demanda que se encontra em fase de cumprimento de sentença desde novembro de 2017. O débito atualizado alcança R$ 2.010,07. Em outubro de 2020 foi determinado pelo juízo de origem a suspensão da CNH dos devedores. Aquela decisão foi objeto do agravo de instrumento no 0701644-33.2020, com decisão transitada em julgado em julho de 2021, na qual esta E. Turma Recursal deu provimento ao pedido dos agravantes para afastar a suspensão da CNH dos executados. Naquela ocasião o Acórdão 1325041 assinalou que: “3. Não se controverte sobre a possibilidade de o juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito. 4. Todavia, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, pode-se inferir que não há utilidade e aptidão da medida - suspensão da CNH dos devedores/agravados -, para garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge exclusivamente a pessoa dos devedores, não o seu patrimônio, ainda que se pretenda a utilização como instrumento de coerção. 5. Forçoso concluir, dessa forma, que os argumentos não infirmam os fundamentos da decisão agravada, na medida em que não restou demonstrada a excepcionalidade da manutenção do bloqueio da CNH dos agravados, provando-se a existência de indícios de que os devedores possuam acervo patrimonial apto a cumprir a obrigação a eles imposta, sendo insuficientes os documentos de ID 0713824, ID 21268314 e ID 21268320, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019).” Destaca-se, ainda, que desde a data daquela decisão do juízo de origem que suspendeu a CNH (em outubro de 2020), foram adotadas algumas tentativas de localização de bens penhoráveis, dentre as quais a pesquisa de bens na declaração de imposto de renda via “Infojud” (sendo identificado apenas um veículo Renault Clio 1.0, ano 2006, com prévia restrição judicial, além de ações da Petrobras em nome de um dos devedores), além de tentativa de bloqueio de valores via “Bacenjud” (sendo localizado R$ 241,84 em nome da executada “Elisa”) e a tentativa (infrutífera) de penhora de bens na residência de um dos devedores. Também foi expedida ordem de penhora de ações da Petrobrás até o limite do valor da dívida, sem resposta da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo até o momento. Em maio de 2022 a parte exequente formulou novo pedido para a suspensão da CNH dos executados, o que foi deferido pelo juízo de origem. Na ocasião, a parte exequente assinalou que os executados realizam viagens (inclusive para o exterior) e frequentam almoços e jantares requintados. Na decisão ora agravada, o juízo de origem ressaltou que “Além das inúmeras diligências realizadas há anos sem sucesso, os devedores sequer comparecem aos autos para dar corpo ao princípio da colaboração”. No caso, a matéria “suspensão da CNH” dos executados já foi enfrentada por esta Turma Recursal em outro agravo de instrumento há pouco mais de um ano. Desse modo, constata-se a peculiaridade do presente agravo, uma vez que a sua análise em face da nova determinação na origem para a suspensão da CNH deve avaliar as alterações fáticas ocorridas desde a decisão anterior desta E. Turma Recursal sobre a matéria no PJe 0701644-33.2020.8.07.9000. Contudo, conforme se constata das medidas adotadas nos autos principais desde outubro de 2020, não se identifica alteração fática a embasar modificação da posição exposta por esta E. Turma Recursal por ocasião do Acórdão no 1325041. Neste ponto, relevante destacar que as alegações/fotos no sentido de que os executados realizam viagens e frequentavam locais sofisticados foram apresentados por ocasião das contrarrazões no agravo de instrumento anterior (PJe 0701644-33.2020), de modo que tal argumento não decorre de alteração fática para subsidiar a mudança do entendimento exposto no Acórdão no 1325041. Ainda, as pesquisas “bacenjud” e “infojud” (com localização de pouco mais de R$ 200,00, um veículo 2006 com restrição judicial e ações da Petrobras) apenas reforçam os fundamentos expostos no item 5 do Acórdão no 1325041, de que: “não restou demonstrada a excepcionalidade da manutenção do bloqueio da CNH dos agravados, provando-se a existência de indícios de que os devedores possuam acervo patrimonial apto a cumprir a obrigação a eles imposta”. Inclusive, a única alteração fática relevante é a identificação de ações da Petrobras, com ofício expedido para a sua penhora. Não obstante, até o momento inexiste resposta da “Bolsa de Valores de São Paulo” acerca de eventual sucesso na penhora. Desse modo, antes da adoção de medida coercitiva de suspensão da CNH, deveria ser apurado eventual sucesso na penhora daquelas ações, o que possibilitaria o deslinde da execução mediante meio menos gravoso para os executados. Ademais, reitera-se o entendimento exposto por ocasião do Acórdão anterior no 1325041 no sentido de que o bloqueio da CNH, ainda que não configure restrição à liberdade de locomoção, caracteriza medida executiva atípica que não guarda relação com a pretensão ou com o objeto da execução. Assim, é insuficiente para assegurar a pretensão da parte exequente, sendo medida que não se mostra adequada e proporcional, sequer sendo possível identificar que será efetiva na pretensão executiva. Assim, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se concluir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Em tempo, não obstante o agravo interposto por apenas dois dos devedores nos autos, o sobrestamento da decisão que determinou a suspensão da CNH deve alcançar todos os executados (artigo 1.005 do CPC). Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão, para que efetue o seu cumprimento. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada pra contrarrazões. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator